Tribunal: STF
Processo: Rcl 86940
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por João Boschilia Appolinario e Carlos Marcos de Oliveira Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho da comarca de Belo Horizonte/MG nos autos do Processo nº 0010873-27.2022.5.03.0019, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Os reclamantes informam que a empresa executada na ação trabalhista de origem, “encontra-se em processo de Recuperação Judicial, com fulcro nos arts. 47, 48 e 51, da Lei nº 11.101/05, conforme se observa dos autos Processo n° 1048932-56.2024.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências de São Paulo” (e-doc. 1,p. 2).



    Discorrem que, nos autos em referência nesta reclamatória, o juízo da 19ª Vara do Trabalho da Comarca de Belo Horizonte/MG, determinou 



    “a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo seus sócios no polo passivo da execução, aplicando a teoria menor prevista no art. 28 do CDC, tendo declarado a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do incidente com base no disposto no art. 885-A da CLT, afastando a incidência do constante no § único do art. 82-A da Lei 11.101/05” (edoc. 1, p. 2).



    Sustentam, assim, que a decisão reclamada afastou a aplicação do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/05, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para declarar a desconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial, o que, segundo sua compreensão, viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 e a cláusula de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.



    Argumentam, em complemento, que o STF, no Tema nº 90 da Repercussão Geral, fixou a tese de que "compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial" (e-doc. 1, p. 8). 



    Ao final, requerem,



    “b) A concessão da tutela de urgência para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação do processo de execução nº 0010873-27.2022.5.03.0019, até a decisão final da presente reclamação; (...)



    f) O julgamento procedente da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja julgado pelo Juízo universal em que tramita o processo de recuperação judicial, qual seja, nos autos processo n° 1048932-56.2024.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências de São Paulo”. (e-doc. 1, p.11). 



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Os reclamantes defendem que o Juízo da 19ª Vara do Trabalho da comarca de Belo Horizonte afastou a aplicação do art. 82-A da Lei 11.101/2005 que possui a seguinte redação:



    ““Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) . 



    Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”



    Compulsando os autos, verifico que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010873-27.2022.5.03.0019, foi julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em desfavor da Polimport Comércio e Exportação Ltda., em relação aos sócios Carlos Marcos de Oliveira Neto e João Boschilia Appolinario, nos seguintes termos: 



    “Frustradas as tentativas de execução em face da devedora principal, requereu a exequente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID. 06850b8, fl. 1742). 



    A fim de se evitar a ineficácia do provimento jurisdicional, pleiteou, em sede de tutela de urgência, bloqueio de valores em suas contas bancárias até o limite do crédito exequendo. Foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das rés em relação aos sócios, sócio(s) retirante(s), diretor(es), presidente(s) ou gestor(es), nos termos do art. 133/CPC, a fim de incluir no polo passivo: CARLOS MARCOS DE OLIVEIRA NETO e JOAO BOSCHILIA APPOLINARIO (ID. 9b90e78, fl. 1890). Deferido o pedido liminar para determinar o uso das ferramentas SISBAJUD em face dos sócios supra para garantia da execução (ID. 8e9b87d, fl. 1901). 



    Defesa conjunta apresentada ao ID. b725398 (fls. 1938/1942), sobre a qual se manifestou a exequente ao ID. d17ad10 (fls. 1944/1946). 



    De início, registro que a concessão da recuperação judicial à empresa executada não impede a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito trabalhista, conforme expressamente autorizado pelo caput do art. 82-A da Lei 11.101/05, cuja competência para apreciação cabe à Justiça do Trabalho.



    (...)



    Além da Súmula 54 do TRT da 3ª Região, a Súmula 581 do STJ e o Enunciado nº 43 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ corroboram esse entendimento, ao estabelecerem que a suspensão das ações e execuções prevista no artigo 6º da Lei nº 11.101/05 não se estende aos coobrigados do devedor. 



    No mérito, ao contrário do que alegam os sócios, em relação aos requisitos legais para a desconsideração pretendida, aplica-se, nesta Especializada, não apenas a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica insculpida no art. 50 do CC, mas também a Teoria Menor prevista na segunda parte do caput do art. 28 do CDC, in verbis: (....)



    Conforme se infere do trecho sublinhando, a Teoria Menor consagra a tese de que a ausência de bens da empresa é suficiente para autorizar que a responsabilidade pelas dívidas daquela seja direcionada aos respectivos sócios. A legislação especial trouxe requisito bem mais brando para a desconsideração que o Código Civil, evidenciando que basta o inadimplemento das obrigações para que a execução seja redirecionada para os sócios.



    Assim, independe a prática ou não de atos faltosos por parte dos sócios, sendo suficiente que a personalidade jurídica da empresa se constitua em obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao exequente. Friso que não se exige a prova específica do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme preceituado no art. 50 do Código Civil, bastando a constatação acerca da má administração, ou seja, o inadimplemento de obrigações é bastante para autorizar o redirecionamento da execução contra os sócios. 



    No caso dos autos, a certidão de ID. 742d365 (fls. 1928/1929), que evidenciam a frustração dos mandados de penhora e pesquisas nos sistemas SAB e do RENAJUD, demonstram o exaurimento dos atos executórios em face da reclamada. Constatada a total inadimplência da devedora principal, como é o caso dos autos, é autorizada o alcance de bens dos sócios. 



    Pelas razões acima delineadas, julgo procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para determinar que, após o trânsito em julgado (artigo 855-A, §1º, II, da CLT), sejam incluídos, de forma definitiva, no polo passivo da execução processada nestes autos:



    1. CARLOS MARCOS DE OLIVEIRA NETO - ENDEREÇO: MARIA COELHO AGUIAR, 215, 6O ANDAR BLOCO E6, JARDIM SAO LUIS, SAO PAULO/SP – CEP: 05804-900 2. JOAO BOSCHILIA APPOLINARIO - ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE JULHO, 5.835, apto 175, JARDIM PAULISTA, SAO PAULO/SP - CEP: 01407-200 



    Citem-se os referidos sócios para pagar, em 48 horas, o valor do débito, no montante de R$586.331,06, atualizado até 30/06/2025 (ID. 9b90e78, fl. 1890), sob pena de execução, autorizada a secretaria a utilizar as ferramentas judiciais disponíveis” (e-doc. 3, p. 123- 125). (grifei)



    Essa conclusão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em acórdão proferido em sede de agravo de petição, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. O fato de a empresa executada encontrar-se em processo de recuperação judicial não afasta a competência desta Justiça do Trabalho para o prosseguimento da execução mediante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como se infere da diretriz da Súmula 54 deste Regional” (e-doc. 3, p. 134).



    Colhe-se dos fundamentos do julgado na parte de interesse:



    “A questão central discutida no agravo de petição reside na possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, que se encontra sob o regime de recuperação judicial. O Juízo de origem acatou o incidente, orientado pela Teoria Menor, com base no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de aplicação subsidiária no processo do trabalho, conforme art. 769 da CLT.



     A desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho, de fato, não se restringe às hipóteses do artigo 50 do Código Civil (Teoria Maior). Nesta especializada, privilegia-se o princípio da proteção ao trabalhador, exigindo-se tão-somente a inadimplência do devedor e a ausência de bens que possam garantir a satisfação do crédito em execução (teoria menor), em aplicação analógica do artigo 28, § 5°, do Código de Defesa do Consumidor.



     Importante salientar que, no âmbito da matéria em epígrafe, as inovações operadas pela Lei 13.467/17 possuem natureza meramente processual. É dizer, a partir da vigência dessa norma, passou a ser obrigatória a instauração do procedimento previsto no art. 133 e segs. do CPC previamente à desconsideração da personalidade jurídica da empresa. 



    O art. 855-A da CLT objetivou a concretização do princípio da vedação às decisões surpresa, já que, antes de terem bens próprios objeto de constrição judicial, faculta-se aos sócios o exercício do contraditório. E tal premissa foi observada pelo juízo de primeiro grau, que instaurou formalmente o incidente regulamentado no CPC, possibilitando aos agravantes exercer o direito de defesa. Verifica-se, dessarte, que o art. 855-A da CLT foi cumprido, integramente. Lado outro, mesmo após o advento da Lei 13.467/17, os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica do empregador permaneceram os mesmos. 



    O art. 133, §1º, do CPC é claro ao afirmar que "o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei" (destacou-se). Conforme visto, nesta especializada, o termo "lei" é interpretado como o art. 28, § 5°, do CDC. 



    Pelo exposto, é plenamente possível a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente responsabilização patrimonial do sócio, porquanto absolutamente frustradas as tentativas de execução em face da devedora original.



    Noutro giro, conforme já salientado, o deferimento da recuperação extrajudicial da devedora principal não consubstancia óbice para o prosseguimento da execução em relação aos sócios daquela, na condição de responsáveis subsidiários. Pelo contrário, a recuperação judicial da reclamada comprova a inadimplência, autorizando, de imediato, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, a Súmula 54, I, deste Regional. 



    No caso em tela, a empresa executada encontra-se em recuperação judicial. A legislação trabalhista, em consonância com a jurisprudência, permite que a execução prossiga em face dos sócios, com base na Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a recuperação judicial impede a satisfação imediata do crédito, frustrando a execução. 



    O fato de a empresa estar em recuperação judicial demonstra a impossibilidade de a exequente receber seu crédito de forma imediata, justificando a aplicação da Teoria Menor e o redirecionamento da execução.” (e-doc. 3, p. 135-136)



    Entendo que a solução do presente caso deve ser orientada pelo entendimento firmado na sistemática da repercussão geral, mediante o qual foi firmada a tese de que



    “[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)



    No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional instaurou-se a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.



    Entendo, assim, que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).



    No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:



    “Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.



    Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.



    Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:



    ‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]



    § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.



    § 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’



    Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:



    ‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.



    Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.



    Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:



    [...]



    Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.



    [...]



    Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:



    ‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]



    As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.



    É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.



    Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.



    Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.



    Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.



    [...]



    A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.



    Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.



    [...]



    Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.



    Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)



    Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:



    i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e



    ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.



    Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que



    “No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”



    Dessa perspectiva, uma vez evidenciado o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa Polimport Comércio e Exportação Ltda., nos autos nº 1048932-56.2024.8.26.0100, em curso na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 3, p. 104-107), verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região distanciou-se da diretriz jurisprudencial do STF -sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência" (art. 82-A da Lei 11.101/2005) -, ao manter o processamento dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010873-27.2022.5.03.0019 no âmbito da justiça do trabalho, tendo, inclusive, assentado que “a concessão da recuperação judicial à empresa executada não impede a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito trabalhista”.



    Nessa linha de compreensão:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje de 10/03/2025). (grifei)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010873-27.2022.5.03.0019, bem como eventuais decisões constritivas do patrimônio dos ora recalmantes, devendo a autoridade reclamada adotar providências para que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja remetido ao juízo perante o qual tramita a falência em referência nos autos.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente